Tribunal: TJMT
Processo: 1013193-77.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013193-77.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[LIMINAR]

RELATOR:

EXMO. SR.
DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GLENIVAN BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 000.568.881-71 (AGRAVADO), MAXIMILIANO AGOSTINI - CPF: 969.226.486-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. SÚMULA 298 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRAZO DE SUSPENSÃO. FIXAÇÃO DETERMINADA. ANALOGIA AO
STAY PERIOD
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. OBRIGAÇÃO DE REVISÃO PERIÓDICA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação mandamental de prorrogação de crédito rural cumulada com revisional de contrato bancário ajuizada por produtor rural, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade de operações de crédito rural, descaracterizar a mora em parte dos contratos e determinar a abstenção de inscrição do nome do autor e avalistas em cadastros restritivos de crédito, sem fixação de prazo determinado para a vigência das medidas. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de direito automático ao alongamento da dívida rural e risco de dano inverso decorrente da suspensão por prazo indeterminado das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das operações de crédito rural; (
ii
) estabelecer se o conjunto documental apresentado evidencia, em juízo de cognição sumária, plausibilidade do direito ao alongamento da dívida rural; (
iii
) determinar se a descaracterização da mora e a vedação de inscrição em cadastros restritivos podem ser mantidas até ulterior instrução processual; e (
iv
) examinar se a suspensão por prazo indeterminado é compatível com os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica, ou se deve ser fixado prazo determinado para a vigência das medidas, com revisão obrigatória pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravo de instrumento possui cognição limitada à análise da legalidade da decisão agravada, vedado o exame aprofundado do mérito da controvérsia, sob pena de supressão de instância.

2. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

3. A probabilidade do direito decorre dos laudos técnicos de perdas e de capacidade de pagamento apresentados pelo produtor rural, aliados à prévia provocação administrativa da instituição financeira instruída com documentação pertinente, em conformidade com o Manual de Crédito Rural.

4.

A Súmula 298 do STJ reconhece que o alongamento da dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor quando preenchidos os requisitos legais — não mera faculdade da instituição financeira.

5.

O perigo de dano encontra-se caracterizado diante da possibilidade de medidas constritivas, execuções, protestos e inscrições em cadastros restritivos, aptas a comprometer a continuidade da atividade rural e gerar prejuízos de difícil reparação.

6. A descaracterização da mora é admissível em juízo perfunctório quando alegada a incidência de encargos abusivos no período da normalidade contratual, em consonância com o Tema Repetitivo 28 do STJ.

7. A concessão de tutela de urgência em ação de prorrogação de crédito rural sem prazo determinado para sua vigência é incompatível com os princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica e da proteção do crédito. A situação do produtor rural em grave dificuldade financeira é substancialmente análoga à do empresário em recuperação judicial — em ambos os casos o devedor necessita de blindagem temporária para se reorganizar — razão pela qual se impõe, por analogia ao
stay

period
da recuperação judicial (art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005), a fixação de prazo de
180 dias corridos
para a vigência das medidas suspensivas, prorrogável, por igual período, mediante demonstração de necessidade concreta e preenchimento dos requisitos pelo juízo de origem.

8. A obrigação de revisão periódica das medidas pelo juízo de origem é necessária para assegurar o contraditório real, permitir à instituição financeira demonstrar eventual mudança das circunstâncias fáticas e ao produtor rural comprovar o avanço das tratativas de renegociação — evitando que a blindagem, concebida como provisória, converta-se em suspensão indefinida sem suporte fático renovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para modificar a decisão agravada exclusivamente quanto ao prazo de vigência das medidas, fixando-o em 180 dias corridos a contar da intimação da decisão de origem, prorrogáveis pelo juízo de origem mediante requerimento fundamentado do produtor rural.

Tese de julgamento:

"1. O deferimento de tutela de urgência em ação de prorrogação de crédito rural exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A apresentação de laudos técnicos de perdas e de capacidade de pagamento, aliada à prévia provocação administrativa da instituição financeira, evidencia plausibilidade do direito ao alongamento da dívida rural em juízo de cognição sumária. 3. A tutela de urgência em ação de prorrogação de crédito rural não pode ser concedida por prazo indeterminado, devendo o juízo fixar prazo de 180 dias corridos para sua vigência, prorrogável por igual período mediante requerimento fundamentado do devedor e comprovação de necessidade concreta, por analogia ao
stay

period
da recuperação judicial (art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005), sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica. 4. Ao final de cada período, o juízo de origem deve obrigatoriamente reavaliar as medidas, com contraditório instaurado, podendo prorrogá-las, modificá-las ou revogá-las conforme o estado atual da demanda e da situação financeira do produtor rural."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação de Crédito Rural c/c Revisional de Contrato Bancário n.º 1000624-39.2025.8.11.0110 ajuizada por
GLENIVAN BARBOSA DE OLIVEIRA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar (i) a suspensão da exigibilidade dos contratos indicados na inicial; (
ii
) a descaracterização da mora em relação a parte das operações; e (
iii
) a abstenção de inscrição do nome do autor e de seus avalistas em cadastros restritivos de crédito, até ulterior deliberação.

Em síntese, sustenta o Banco agravante a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, ao argumento de que o alongamento da dívida rural não constitui direito automático do devedor, mas medida condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural.

Aduz, ainda, que o agravado já teria obtido prorrogações anteriores e que a pretensão deduzida em juízo extrapola os limites normativos aplicáveis.

Afirma, também, inexistir perigo de dano apto a justificar a medida deferida, bem como aponta a ocorrência de risco de dano inverso, diante da suspensão ampla das obrigações e da impossibilidade de adoção de medidas de cobrança.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, restabelecendo a exigibilidade e a possibilidade de cobrança regular das obrigações. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a revogação integral da tutela de urgência.

Preparo devidamente recolhido (ID 356715873).

O pleito de efeito suspensivo foi indeferido (ID 356933891).

Em contrarrazões (ID 363037380), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e amparada em documentação técnica suficiente a demonstrar, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O
NELSON FEITOSA JUNIOR, OAB/MT 8656-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
RELATOR)
:

Colenda Câmara:

Na origem, GLENIVAN BARBOSA DE OLIVEIRA ajuizou Ação Mandamental de Prorrogação de Crédito Rural c/c Revisional de Contrato Bancário em face de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando liminarmente a suspensão da exigibilidade das operações de crédito rural discutidas nos autos, a vedação de inscrição de seu nome e de avalistas em cadastros restritivos de crédito e a descaracterização da mora em parte dos contratos. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido, sem fixação de prazo determinado para a vigência das medidas.

De início, imperioso destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
, com matéria de análise limitada à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, não podendo extrapolar para as questões de fundo nem para aquelas não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A probabilidade do direito decorre da documentação técnica apresentada pelo agravado — laudos de perdas e de capacidade de pagamento —, os quais apontam, em tese, a ocorrência de circunstâncias extraordinárias capazes de comprometer temporariamente a regularidade da atividade produtiva e a capacidade de adimplemento das obrigações assumidas.

Restou demonstrado, ainda, que houve provocação administrativa prévia da instituição financeira, acompanhada de documentação técnica pertinente, em conformidade com o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural.

Embora sustente o agravante que o alongamento da dívida rural não constitui direito automático do produtor, é certo que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
"o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei"
. A controvérsia acerca do efetivo preenchimento dos requisitos do MCR demanda aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária deste momento processual.

No tocante ao perigo de dano, também se encontra configurado. A manutenção da exigibilidade integral das operações, aliada à possibilidade de medidas constritivas, protestos, execuções e inscrições em cadastros restritivos, possui potencial apto a comprometer a continuidade da atividade rural, circunstância que pode gerar prejuízos de difícil ou impossível reparação. Do mesmo modo, a descaracterização da mora, fundada na alegada incidência de encargos abusivos no período da normalidade contratual, não se mostra manifestamente infundada, em consonância com o Tema Repetitivo 28 do STJ.

Até esse ponto, portanto, a decisão agravada está correta e merece ser mantida.

Contudo, há um ponto preocupante e que merece especial destaque, qual
seja, a
decisão agravada suspendeu a exigibilidade de quinze contratos de crédito rural, descaracterizou a mora e vedou inscrições em cadastros restritivos
"até ulterior deliberação deste juízo"
— expressão que, na prática, significa prazo indeterminado.

A situação merece reflexão mais cuidadosa.

O produtor rural em grave dificuldade financeira — incapaz de honrar suas obrigações em razão de eventos extraordinários como quebras de safra, oscilações de mercado ou crises econômicas — encontra-se em posição substancialmente análoga à do empresário em recuperação judicial. Em ambos os casos: há um devedor estruturalmente comprometido que necessita de espaço temporário para se reorganizar; há credores cujos direitos são diferidos no tempo; há produção de riqueza a ser preservada (empresa ou atividade rural); e há o risco de que o passivo cresça indefinidamente enquanto o ativo se deteriora.

A recuperação judicial, nesse contexto, oferece uma solução processual consagrada e testada pelo tempo: o
stay

period
. O seu prazo é de 180 dias, prorrogável por igual período em caráter excepcional, por uma única vez. Esse mecanismo, previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005, representa um equilíbrio deliberado e consciente do legislador entre dois interesses legítimos em tensão: a necessidade de proteção do devedor para que possa se reorganizar, e a necessidade de proteção do credor para que sua posição não seja indefinidamente postergada.

De sua vez, o STJ consolidou entendimento de que o
stay

period
não pode ser prorrogado automaticamente, devendo haver justificativa concreta para qualquer extensão do prazo.

A questão que se coloca é: por que o produtor rural — que se encontra em situação de dificuldade análoga — deveria receber proteção por prazo
indeterminado
, enquanto o empresário em recuperação judicial recebe proteção por prazo
determinado e controlado
?

A resposta, a meu ver, é que não há razão para tratamento mais benevolente ao primeiro. E há razões sérias para preocupação com a prática atual.

Processos dessa natureza — ações de prorrogação de crédito rural — costumam se estender por dois, três anos ou mais. Uma suspensão da exigibilidade concedida por prazo indeterminado,
"até ulterior deliberação"
, pode efetivamente durar esse período inteiro. Durante todo esse tempo: a instituição financeira fica impedida de tomar qualquer medida de cobrança; os encargos continuam a correr sobre dívida que já era expressiva; o saldo devedor cresce em proporção que pode tornar inviável qualquer renegociação futura; e o juízo de origem perde o controle periódico sobre o estado real da situação financeira do devedor e do andamento da renegociação administrativa.

Esse cenário é prejudicial a todos os envolvidos — inclusive ao próprio produtor rural, cujo saldo devedor ao final do processo pode ser substancialmente superior ao que seria se houvesse pressão tempestiva para conclusão das negociações.

Por tais motivos,

entendo que a solução constitucionalmente adequada é a aplicação analógica do
stay

period
da recuperação judicial (art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005) às ações de prorrogação de crédito rural, com as adaptações necessárias à natureza da causa.

A analogia está autorizada pelo art. 4º da LINDB ("quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito"). A Lei 4.829/1965 e o Manual de Crédito Rural, que regem a matéria, são omissos quanto ao prazo de vigência da suspensão judicial da exigibilidade. A situação do produtor rural em dificuldade é análoga à do empresário em recuperação. O mecanismo do
stay

period
é tecnicamente adequado a ambas as situações.

Fixo, portanto, as seguintes balizas para a tutela de urgência neste caso e, por extensão, como orientação para os demais casos análogos:

a) A suspensão da exigibilidade, a descaracterização da mora e a vedação de inscrição em cadastros restritivos ficam mantidas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos
, contados da data de intimação da decisão de origem, durante o qual o agravado deve conduzir com diligência as tratativas administrativas de renegociação com a instituição financeira.

b) Ao final dos 180 dias
, o juízo de origem deve obrigatoriamente reavaliar a medida, com contraditório instaurado. Nessa ocasião, verificará: se houve avanço nas negociações administrativas com a instituição financeira; se a situação financeira do produtor rural apresentou melhora ou piora em relação ao estado inicial; se os requisitos do Manual de Crédito Rural continuam a ser atendidos e, se há perspectiva concreta de resolução da demanda no prazo razoável adicional.

c) Caso presentes elementos concretos que justifiquem a continuidade da proteção
, o juízo de origem poderá prorrogar as medidas por até 180 (cento e oitenta) dias adicionais, mediante decisão fundamentada. Após esse segundo período, nova reavaliação obrigatória deverá ocorrer, podendo as medidas
ser
mantidas, modificadas ou revogadas conforme as circunstâncias então vigentes — sem vinculação automática ao prazo inicial.

d) A prorrogação não é automática
e não poderá ser concedida sem demonstração atualizada, pelo produtor rural, da necessidade concreta de continuidade da proteção e do andamento das negociações.

Esse modelo preserva o direito do produtor rural à proteção judicial durante o período necessário para a instrução da causa e para as tratativas de renegociação, sem transformar a tutela de urgência — que é, por natureza,
provisória
— em blindagem definitiva e irrestrita que desonera indefinidamente o devedor sem contrapartida de avanço processual e negocial.

A solução também é mais justa para a instituição financeira credora. O crédito rural — especialmente na modalidade objeto dos autos, com operações de elevada expressão econômica — é parte integrante da cadeia de financiamento do agronegócio. A suspensão indefinida de sua exigibilidade gera descasamento financeiro à instituição, impacta o custo do crédito rural para todo o setor e pode desestimular o financiamento de produtores em áreas de maior risco climático ou de mercado — resultado exatamente oposto ao que a política de crédito rural busca alcançar.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, para reformar a decisão agravada exclusivamente quanto ao prazo de vigência das medidas de tutela de urgência, fixando-o em
180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da intimação da decisão agravada
, prorrogáveis pelo juízo de origem mediante decisão fundamentada após contraditório, com revisão obrigatória ao final de cada período, mantidos em sua integralidade os demais fundamentos e determinações da decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(1º VOGAL):

Recebi o voto de Vossa Excelência e gostaria de parabenizá-lo pela proposição ora apresentada, que me parece um caminho bastante interessante, ao conferir tratamento semelhante ao instituto da recuperação judicial.

Estou de pleno acordo com a solução proposta.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(2º VOGAL):

Debatemos internamente essa matéria, inclusive a questão suscitada na sustentação oral, acerca das liminares concedidas nessa temática estarem, em muitos casos, subsistindo sem delimitação temporal
.

Ainda que talvez não se trate da solução ideal, entendo que já se inicia um importante amadurecimento da matéria ao se estabelecer, ao menos, um prazo determinado, com a possibilidade de o magistrado reavaliar e prorrogar, ou não, a medida anteriormente deferida, inclusive à luz do contraditório já estabelecido, da apresentação de documentos pelas partes e do progressivo amadurecimento da instrução processual permeando o feito.

Por essa razão, parabenizo o ilustre Relator pela posição inovadora adotada.

Desse modo, acompanho integralmente o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026